Tribunal: TJMT
Processo: 8011432-92.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DESCUMPRIMENTO À LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS EM 4 (QUATRO) OPORTUNIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para determinar a revisão da fatura 10/2014, bem como das faturas emitidas no decorrer do processo emitidas acima da média e para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por descumprimentos reiterados de liminar.
2. Finalidade recursal: afastamento ou minoração dos danos morais e da multa por descumprimento.
3. Faturas acima da média desde a emitida com referência 10/2014, discutida inicialmente, até a sentença (10/2014 a 06/2015, 08/2015 a 12/2015, 04/2016, 07/2016, 11/2016, 01/2017, 07/2017, 08/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018 a 03/2018, 11/2018, 03/2019, a 07/2019, perfazendo total de R$ 7.900,00 de cobrança).
3. Recurso limitado à afastamento ou minoração do quantum arbitrado a título de danos morais e multa por descumprimento.
5. No caso, o dano moral decorre do constrangimento perante terceiros e da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão que ocorreu nos dias 23/06/2015, 20/10/2015, 14/12/2016 e 17/04/2018, todas as suspensões em descumprimento à liminar deferida nos autos.
6. Quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com circunstâncias fático-probatórias.
7. Valor dos danos morais fixado em excesso. Minoração para o importe de R$ 8.000,00, o que se justifica pelo abalo ocasionado pelos reiterados descumprimentos que ocasionaram dissabores.
8. O valor relativo à astreintes deve ser revisto, com fulcro no artigo 537, § 1o, I, CPC, e Enunciado 144 do FONAJE, porque fixado em valor alto e superior ao valor da obrigação principal.
9. Entendo que o valor da multa deve ser correspondente ao valor da condenação, que, no caso, abrange o valor dos danos morais (R$ 8.000,00) e o valor do débito declarado inexigível (R$ 7.900,00), que deve se somar ao quantum de danos morais.
10. Valor de multa por descumprimento reduzida para R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FABIANA GUILLANDE - CPF: 022.588.001-61 (RECORRIDO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020